Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-27.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001487-27.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WESLEY CARDOSO DUARTE - CPF: 036.006.161-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VALDEZ BRITO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA SILVA LEAL GONCALVES - CPF: 974.455.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DUTRA BARBOSA - CPF: 473.009.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 817.633.871-00 (VÍTIMA), DURCELINA GOMES PINHEIRO - CPF: 030.153.851-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 14, II, ART. 129 DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
DESQUALIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente tentou matar o ofendido por ciúmes, deve ser mantida a qualificadora referente ao motivo torpe, em especial porque, cabe “
(...)
ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (...)
” (STJ. AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022);

-
A existência de prévia animosidade entre as partes não afasta, de plano, a qualificadora do art. 121, § 2°, IV, do CP, mormente, quando o
modus operandi
do agente do crime revela que é possível a incidência, afinal, dadas as circunstâncias do caso, diversas facadas desferidas de surpresa e em momento que a vítima estava tranquila conversando com familiares nos fundos de sua casa, revelam em princípio dificuldade de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Wesley Cardoso Duarte
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual foi
pronunciado
como autor dos crimes de
Tentativa de Homicídio qualificado
pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e de
Lesão corporal
, previstos no art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e art. 129, do CP (fls. 300/307
)
.

Em suas razões recursais, a Defesa almeja o
afastamento das qualificadoras
(fls. 324/339
).

Por sua vez, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (fls. 346/356
).

Em
juízo de retratação
tácito caracterizado pela ordem de envio dos autos a este TJMT o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (fl. 343).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso e encontra-se nos autos, sumariado nos seguintes termos (fls. 363/367):

“Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado na forma tentada – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão das qualificadoras do “motivo torpe” e “recurso que dificultou a defesa da vítima” – Inviabilidade – Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes – Aplicação do
in dubio pro societate
– Cabe ao Júri popular a análise da questão – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h30min., da noite de 24 de fevereiro de 2022,
José Wesley Cardoso Duarte
invadiu a residência de
Alexandre Rodrigues da Sousa
e
Durcelina Gomes Pinheiro
, situada na cidade de Barra do Garças-MT, e, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversas facadas contra
Alexandre
que só não veio a óbito porque foi socorrido por terceiros.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
José Wesley
feriu a integridade física de
Durcelina.

Narra-se na denúncia que
José Wesley
tentou matar
Alexandre
(marido de
Durcelina
) por inconformismo com sua negativa em reatar o relacionamento que tiveram quando ela era solteira, ou seja, há mais de 12 anos da data do crime.

Para tanto, ele invadiu a casa dos ofendidos e sem qualquer aviso se pôs a esfaquear
Alexandre
que estava nos fundos da residência, sentado, conversando com a esposa. Durante a execução do homicídio tentado, com o objetivo de fazer os golpes cessarem,
Durcelina
se deitou sobre o esposo (que já estava caído no solo) e tentou segurar a faca portada pelo agressor, vindo, por conseguinte, a sofrer cortes nas mãos e dedos.

Nesta oportunidade,
José Wesley
passou a agredir fisicamente Durcelina, inclusive desferindo um soco em sua boca, ocasionando-lhe a perda de um dente e várias lesões nos braços, antebraços, cotovelos, punhos, mãos, dedos e lábio.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia nos moldes postos no relatório, contra a qual o recorrente se insurge buscando, tão somente, a desqualificação do crime doloso contra a vida tentado.

Não lhe assiste razão
, haja vista que existem no feito indícios da ocorrência das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe
e ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do CP. Explico.

O
motivo torpe
– traduzido pela doutrina como
“motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade (...)
[1]
”
– exsurge da dinâmica fática exposta acima em que se notícia que o recorrente tentou matar
Alexandre Rodrigues de Sousa
, esposo de
Durcelina Gomes Pinheiro
, porque não se conformava com sua negativa em reatar o relacionamento que tiveram antes que ela se casasse.

Em outros termos, ao que parece o móvel do crime foi o ciúme e, conforme posicionamento do STJ sobre o tema, cabe
“
(...)
ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (...)
” (STJ. AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Também é possível que
José Wesley Cardoso Duarte
tenha agido com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ele, na posse de uma faca, ingressou sem convite na casa de
Alexandre
(que estava sentado calmamente conversando com a esposa) e imediatamente se pôs a esfaqueá-lo.

Por mais que a defesa sustente a existência de animosidade anterior entre o recorrente e o ofendido, é certo que, aparentemente, o
modus operandi
do crime dificultou sobremaneira a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida e, mesmo quando já estava ferida e caída no chão continuou a ser esfaqueada.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstâncias qualificadoras impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV do CP, a possível existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.

(...)”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Diante do que foi exposto,
em conformidade
com o parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
a este recurso,
mantendo a pronúncia
de
José Wesley Cardoso Duarte
pela suposta prática
dos crimes de
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e de Lesão corporal
, previstos, respectivamente, no art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e no art. 129, do CP.

É como voto.

[1]
. Nucci, Guilherme de Souza. 16 ed. São Paulo: Forense, 2016, p. 732.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022